Tribunal: TJES
Processo: 5017985-54.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017985-54.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ANA BEATRIZ PIMENTA SUZANO
APELADO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE FALTA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO PELA COMPANHIA AÉREA. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA EM AERONAVE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CARACTERIZAÇÃO. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA
IN CASU
. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Ao que se constata da análise das razões recursais, as matérias ali tratadas guardam relação direta com o objeto da lide, no caso, a indenização por danos morais e, por conseguinte, com os fundamentos da sentença recorrida, almejando a parte majorar o
quantum
fixado a tal título, não havendo que se falar em violação à dialeticidade, motivo pelo qual rejeito a respectiva preliminar.

2.

Em que pese a conclusão adotada na sentença, tem-se, em situações como a analisada, que o mero atraso do voo, mesmo que por várias horas, não dá ensejo, de forma automática, à obrigação de indenizar por parte do prestador do serviço de transporte aéreo, não havendo que se falar, pois, em dano moral
in re ipsa
.

3
.
O
bserva-se que o dano extrapatrimonial
alegado
não
restou demonstrado
no caso concreto
,
haja vista que não houve o apontamento efetivo de situação concreta que causasse verdadeira dor e sofrimento e que fosse capaz de ocasionar transtorno psicológico relevante ou, ao menos, abalo anormal
, sendo certo que, além de pernoitar na sua própria residência, a parte no dia seguinte embarcou para o destino almejado, alcançando o objetivo de visitar seu companheiro.

4
.
Não

obstante o entendimento externado, certo é que nosso ordenamento processual civil veda a
reformatio in pejus,
de modo que, inexistindo recurso da companhia aérea no sentido de afastar tal condenação, tem-se por manter a indenização fixada na origem, rejeitando, desta forma, a pretensão de majoração do
quantum
.

5.
Apelação conhecida e desprovida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY
Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5017985-54.2022.8.08.0024

APTE: ANA BEATRIZ PIMENTA SUZANO

APDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
ANA BEATRIZ PIMENTA SUZANO
, haja vista estar inconformada com a sentença id. 8298280 que, nos autos da
ação indenizatória
ajuizada em face de
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
, julgou procedente o pedido formulado para condenar a ré na importância de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de danos morais.

Postula (id. 8298638), em síntese, a majoração da indenização para o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Pois bem.

De início, observo que a apelada suscita preliminar de falta de dialeticidade, sob o argumento de que a apelante
“limitou-se a transcrever os relatos da inicial, sem apontar as razões pelas quais entendia que a r. sentença deveria ser reformada”
.

Com efeito, o recurso deve ser argumentativo, discursivo e dialético com a decisão impugnada, tornando-se imprescindível que a parte exponha suas razões de fato e de direito pela reforma da sentença.

Ao que se constata da análise das razões recursais, as matérias ali tratadas guardam relação direta com o objeto da lide, no caso, a indenização por danos morais e, por conseguinte, com os fundamentos da sentença recorrida, almejando a parte majorar o
quantum
fixado a tal título, não havendo que se falar em violação ao aludido princípio, motivo pelo qual rejeito a preliminar.

Na sequência, verifico que a recorrente ajuizou a demanda em tela alegando, em síntese, que:
i)
adquiriu passagem aérea para Curitiba, com ida no dia 29/04/2022 e chegada ao destino final às 18h35min do mesmo dia;
ii)
foi informada de que o voo do trecho Vitória para o Rio de Janeiro iria atrasar, o que acarretaria perda da conexão do voo para Curitiba;
iii)
a companhia lhe ofereceu declaração de contingência e ofereceu opção de reacomodação;
iv)
inicialmente lhe foi oferecido voo que chegaria em Curitiba às 23h20min, entretanto era opção extremamente arriscada, pois após desembarque ainda precisaria pegar mais de 03 horas de estrada, na madrugada, sozinha;
v)
solicitou uma opção de realocação certa e sem riscos, em voo que sairia de Vitória às 05h10min do dia seguinte, 30/04/2022, de modo que chegaria em Curitiba às 09h30min do mesmo dia - o que representa 15 horas de atraso em relação ao contratado.

Por tais fatos, postulou indenização por danos morais, no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), afirmando que a viagem era para visitar o companheiro.

O magistrado na origem
,
conforme visto, acolheu o pleito inicial para condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos extrapatrimoniais, porém no importe de R$ 1.000,00 (mil reais).

Em que pese a conclusão adotada na sentença, tenho, em situações como a analisada, que o mero atraso do voo, mesmo que por várias horas, não dá ensejo, de forma automática, à obrigação de indenizar por parte do prestador do serviço de transporte aéreo, não havendo que se falar, pois, em dano moral
in re ipsa
.

O referido entendimento vai ao encontro do disposto no art. 251-A, da Lei Federal nº. 7.565 (Código Brasileiro de Aeronáutica), que assim prescreve:

Art. 251-A. A indenização por dano extrapatrimonial em decorrência de falha na execução do contrato de transporte
fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro
ou pelo expedidor ou destinatário de carga.

Partilhando deste entendimento, este Órgão Julgador:

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALTERAÇÃO DE VOO POR COMPANHIA AÉREA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OCORRÊNCIA. DANOS MORAIS. NÃO PRESUMIDOS. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com o disposto no art. 14 e § 3º, do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, podendo afastar essa responsabilidade quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. 2.
Na hipótese de atraso e/ou cancelamento de voo, o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora, devendo ser comprovada, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida. 3. A ausência de alguma peculiaridade ou prejuízo decorrente da alteração dos voos afasta a ocorrência do abalo moral indenizável
. 4. Recurso desprovido. (TJES, Apelação cível n. 5006398-35.2022.8.08.0024, Segunda Câmara Cível; Relator: Des. Samuel Meira Brasil Junior, Julg: 21/11/2023)

É como entende, também, o Tribunal da Cidadania:

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF.
ATRASO EM VOO INTERNACIONAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
EXTRAVIO DE BAGAGEM. ALTERAÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.1. Ação de reparação de danos materiais e compensação de danos morais, tendo em vista falha na prestação de serviços aéreos, decorrentes de atraso de voo internacional e extravio de bagagem.2. Ação ajuizada em 03/06/2011. Recurso especial concluso ao gabinete em 26/08/2016. Julgamento: CPC/73.3. O propósito recursal é definir i) se a companhia aérea recorrida deve ser condenada a compensar os danos morais supostamente sofridos pelo recorrente, em razão de atraso de voo internacional; e ii) se o valor arbitrado a título de danos morais em virtude do extravio de bagagem deve ser majorado.4. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pelo recorrente em suas razões recursais impede o conhecimento do recurso especial.
5. Na específica hipótese de atraso de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida.6. Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar particularidades a serem observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros.7. Na hipótese, não foi invocado nenhum fato extraordinário que tenha ofendido o âmago da personalidade do recorrente. Via de consequência, não há como se falar em abalo moral indenizável
.8. Quanto ao pleito de majoração do valor a título de danos morais, arbitrado em virtude do extravio de bagagem, tem-se que a alteração do valor fixado a título de compensação dos danos morais somente é possível, em recurso especial, nas hipóteses em que a quantia estipulada pelo Tribunal de origem revela-se irrisória ou exagerada, o que não ocorreu na espécie, tendo em vista que foi fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.(REsp n. 1.584.465/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/11/2018, DJe de 21/11/2018.)

Analisando detidamente os autos, observa-se que o dano extrapatrimonial alegado não restou demonstrado no caso concreto, haja vista que não há o apontamento efetivo de situação concreta que cause verdadeira dor e sofrimento e que seja capaz de ocasionar transtorno psicológico relevante ou, ao menos, abalo anormal, sendo certo que, além de pernoitar na sua própria residência, a parte no dia seguinte embarcou para o destino almejado, alcançando o objetivo de visitar seu companheiro.

Entretanto, não obstante o entendimento que externo, certo é que nosso ordenamento processual civil veda a
reformatio in pejus,
de modo que, inexistindo recurso da companhia aérea no sentido de afastar tal condenação, tenho por manter a indenização fixada na origem, rejeitando, desta forma, a pretensão de majoração deduzida neste apelo.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)